Tribunal: TJDFT
Processo: 0700822-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700822-53.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEXCO REVESTIMENTOS CERAMICOS S/A, CERÂMICA URUSSANGA S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Dexco Revestimentos Cerâmicos S.A. contra decisão que determinou o retorno dos autos à suspensão até o julgamento final a ser proferido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 7.066, 7.070 e 7.078 (Tema de Repercussão Geral n. 1.093 do Supremo Tribunal Federal) (id 55881998). Dexco Revestimentos Cerâmicos S.A. afirma que a decisão incorreu em erro material. Alega que a matéria será definitivamente resolvida pelo Tema de Repercussão Geral n. 1.266 do Supremo Tribunal Federal. Acrescenta o processo deveria permanecer suspenso até o julgamento definitivo do recurso representativo da controvérsia presente no referido tema. Pede que seja sanado o erro material para que seja determinada a suspensão do processo até que seja fixada a tese do Tema de Repercussão Geral n. 1.266 do Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 1.035, § 5°, do Código de Processo Civil (id 56207418). O embargado apresentou contrarrazões (id 57160471). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração são cabíveis nos casos em que há na decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, bem como para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo legal, não são cabíveis para discutir o mérito da decisão recorrida. Verifica-se que eles visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclarar a decisão obscura ou contraditória. Os embargos de declaração não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente, mas apenas aspecto integrativo ou aclaratório. Dexco Revestimentos Cerâmicos S.A. aponta erro material na decisão. O erro material é aquele que evidentemente não corresponde à vontade do julgador. A decisão de id 50041200 determinou a suspensão do processo até o julgamento final a ser proferido pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 7.066, 7.070 e 7.078. O Ministro Relator adotou o procedimento abreviado estipulado no art. 12 da Lei n. 9.868/1999 em razão da relevância da matéria constitucional suscitada e seu especial significado para a ordem social e segurança jurídica, com a estipulação de prazos menores para a prática dos atos processuais. As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade possuem efeito vinculante nos termos do art. 927, inc. I, do Código de Processo Civil. O art. 926 do Código de Processo Civil, ademais, impõe aos tribunais o dever uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. É razoável o sobrestamento do presente processo para aguardar o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, ainda que ausente determinação expressa nesse sentido, em obediência aos princípios da isonomia, economia processual e segurança jurídica. O Tema de Repercussão Geral n. 1.266 do Supremo Tribunal Federal busca estabelecer precedente vinculante a respeito da seguinte questão: Incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022. A necessidade de novo sobrestamento do processo para se aguardar o julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.266 do Supremo Tribunal Federal será analisada após o retorno dos autos em razão do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 7.066, 7.070 e 7.078. Não há qualquer erro material a ser sanado. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração com fundamento no art. 1.024, § 2°, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator